Tribunal: TJSP
Processo: 1008265-47.2021.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação e remessa necessária – "Ação anulatória de débito fiscal" – IPTU dos Exercícios de 2015 a 2016 – Município de Piracicaba – Sentença que julgou procedente a ação "para declarar o direito da autora de obter isenção em relação ao IPTU dos exercícios de 2015 a 2016 do imóvel com a inscrição municipal CPD no 1567524" – Remessa necessária e Insurgência da Municipalidade – Alegação de

Ementa:
Apelação e remessa necessária – "Ação anulatória de débito fiscal" – IPTU dos Exercícios de 2015 a 2016 – Município de Piracicaba – Sentença que julgou procedente a ação "para declarar o direito da autora de obter isenção em relação ao IPTU dos exercícios de 2015 a 2016 do imóvel com a inscrição municipal CPD no 1567524" – Remessa necessária e Insurgência da Municipalidade – Alegação de prescrição – Não reconhecimento – Recurso administrativo que suspende a exigibilidade do crédito tributário até a decisão final na esfera administrativa – Art. 151, III, do CTN – Precedentes – Mérito – Comprovada a destinação rural e a atividade agrícola, não há a incidência do IPTU sobre a área, observada a tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 174 – Incidência do IPTU ou do ITR que depende da interpretação conjunta dos critérios topográfico e de destinação do imóvel – Precedentes – Sendo demonstrada a exploração agrícola do imóvel nos exercícios debatidos de rigor a manutenção da r. sentença quanto à questão de fundo – Sentença que merece pequena reforma quanto à condenação em honorários – Inviabilidade da fixação dos honorários advocatícios em percentual fixo (10%) do valor atualizado da causa, como estabelecido pelo Juízo a quo – Tendo em vista se tratar de causa envolvendo a Fazenda Pública e observado o valor da ação (R$3.444.608,49), o arbitramento da verba honorária deve respeitar o "escalonamento" estipulado pelo art. 85, § 5o, do CPC – Sentença reformada nesse ponto – Recurso de apelação do Município e remessa necessária parcialmente provida apenas para o fim de alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios, consoante especificado.